Tribunal: STF
Processo: RHC 207871
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Remição por estudo. Liminar. Ausência dos requisitos autorizadores. Indeferimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Felipe Arakem Barbosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 685.231/SP.



    No curso da execução penal, o Juízo de Direito da Vara de Execução Criminal da Comarca de Marília/SP indeferiu o pedido de remição da pena do reeducando por estudo. 



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REMIÇÃO DE PENA. ENSINO À DISTÂNCIA. ENTIDADES EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO PARA OFERTAR CURSOS. INEXISTÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO PELA AUTORIDADE PENITENCIÁRIA DAS HORAS EFETIVAMENTE DEDICADAS AO ESTUDO PELO REEDUCANDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 



    2. Nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado, seja presencialmente, seja na modalidade à distância, exige tanto a apresentação de certificado emitido por entidade educacional devidamente credenciada perante o Ministério da Educação, a fim de cumprir os requisitos exigido na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça, quanto a demonstração de que o reeducando participou efetivamente das atividades educacionais. Nesse sentido e tendo em conta que o apenado se encontra sob a custódia do Estado, a comprovação de horas de estudo deve preceder de fiscalização pela autoridade educacional ou, até mesmo, pelo sistema prisional local (art. 126, § 2º, da LEP e art. 1º, inciso I, da Resolução n. 44/2013).



    3. Na hipótese vertente, a Corte de origem ressaltou que os institutos que ministraram os cursos concluídos pelo sentenciado não possuem qualquer certificação por parte das autoridades educacionais competentes, conforme exige o § 2º do art. 126 da LEP, não bastando o mero certificado do diretor das referidas instituições. Tratam-se de instituições de ensino informal, sem vínculo com o estabelecimento prisional, além de sequer ter sido comprovado o reconhecimento pelo MEC dos cursos realizados. 



    4. Rever o entendimento do Tribunal a quo sobre a insuficiência da comprovação acerca das horas estudadas em cela pelo reeducando demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 517.422/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019; AgRg no HC 478.271/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 30/08/2019; AgRg no HC 460.196/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019; HC 462.379/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Neste recurso, o Recorrente argumenta, em síntese, o preenchimento dos requisitos autorizadores da remição da pena por estudo. Aponta que a aprovação e a conclusão do estudo foram devidamente certificadas pela instituição de ensino à distância. Requer, em medida liminar e no mérito, a remição da pena por estudo.



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal. 



    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata remição da pena do Recorrente. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora